Tribunal: TJDFT
Processo: 0715840-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO PARA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. CABIMENTO.

1. No caso, na fase de cumprimento de sentença, a parte agravante requereu a expedição de ofício ao DETRAN, para que promova a transferência das dívidas do veículo ao nome do devedor. Todavia, assiste razão ao juízo quando afirma que a autarquia distrital não integrou o polo passivo, não lhe competindo a prática do ato.

2. Se o executado se recusa a efetuar o pagamento das dívidas incidentes sobre o veículo, a alternativa remanescente consiste na cobrança do valor equivalente, na fase de cumprimento de sentença, permitindo que a agravante efetue o pagamento do valor perante o órgão de trânsito e se desonere de eventuais restrições em seu nome.

3. Recurso conhecido e não provido.